Tribunal: TJSP
Processo: 1005668-42.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE - Mandado de segurança com pedido de liminar – Alegação da impetrante/apelante de que fora autuada no dia 09.11.2018 às 00:53h na Rodovia SP 141, Km 031 como se vê pelo auto de infração AIIP: 1N072060-3 por supostamente cometer infração na condução do veículo, infração esta que não se amolda ao cometido pela impetrante conforme descrito no auto, e que a referida

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE - Mandado de segurança com pedido de liminar – Alegação da impetrante/apelante de que fora autuada no dia 09.11.2018 às 00:53h na Rodovia SP 141, Km 031 como se vê pelo auto de infração AIIP: 1N072060-3 por supostamente cometer infração na condução do veículo, infração esta que não se amolda ao cometido pela impetrante conforme descrito no auto, e que a referida infração já estar em discussão na esfera administrativa dado a profusas irregularidades formais no que tange à sua aplicação, a impetrante teve os pontos lançados em seu prontuário de forma ilegal, haja vista não foi respeitado o prazo bem como a forma para a aplicação dos referidos pontos. À vista disso a impetrante sofreu a iminente suspensão de seu direito de dirigir antes mesmo do vencimento do prazo para apresentação de recurso da multa – Pretensão liminarmente da segurança, determinando-se que a autoridade coatora retire do prontuário da impetrante a pontuação referente à multa acima elencada, e, ao final, concedida a segurança, cancele definitivamente a pontuação lançada, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência - Sentença de extinção – Inconformismo da impetrante.

A r. sentença monocrática, decidiu (fls. 41/44): "[...]. A autoridade impetrada (e a autarquia a que se encontra vinculada) não constitui parte legítima para figurar no polo passivo do presente remédio constitucional. A manifestação de fls. 32/34 não foi suficiente para suprir a falha processual apontada, sendo de rigor a extinção do feito sem a resolução do mérito. Embora destacado na Decisão de fls. 28/30 que há notícia, nestes autos, de mais de um procedimento administrativo tramitando em face da impetrante, esta não alterou o pedido constante na inicial, que se limita ao "cancelamento" de pontuação lançada em seu prontuário (item 1 de fl. 06), pontuação essa não declinada que, em suas palavras, seria oriunda do auto de infração AIIP: 1N072060-3 e teria ocorrido antes do esgotamento da instância administrativa. A impetrante não veiculou nenhum pedido expresso com relação ao outro procedimento administrativo, este para fins de suspensão do direito de dirigir e que, ademais, no caso da infração indicada no AIIP, independe de "pontuação". Ora, o órgão autuador indicado no AIIP em referência é o Departamento de Estradas de Rodagem DER/SP e não o DETRAN/SP (fls. 13 e 15) e se, no dizer da impetrante, a imposição de pontos teria se dado de forma ilegal, isto é, antes esgotamento dos recursos administrativos, tal proceder não pode ser imputado a autoridade pertencente à autarquia diversa, que apenas anota essa pontuação/penalidade em seus cadastros. Em casos tais, em que não funciona como órgão autuador, o DETRAN apenas recebe as comunicações de outros integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, nos termos do art. 256, §3o do CTB, e toma eventuais providências administrativas de sua competência, por exemplo, a instauração de outro procedimento, com a finalidade específica de suspensão do direito de dirigir. A anotação da penalidade, por si só, não confere ao referido órgão o poder para revê-la ou modificar o procedimento administrativo em que imposta. O Diretor de Habilitação do DETRAN/SP não possui competência para revisar ou "fiscalizar" atos administrativos de outras autarquias, de modo que não deve figurar no polo passivo de ação em que se discute unicamente – por opção da impetrante, que não formulou nenhum pedido com relação ao procedimento de suspensão do direito de dirigir – a higidez de procedimento administrativo para imposição de multa e pontos em carteira de habilitação em trâmite perante o DER/SP. [...]. Ademais, a impetrante não trouxe cópia integral do procedimento administrativo impugnado, de modo que não se desincumbiu de produzir a prova pré-constituída de suas Alegações. [...].".

Aplicação do artigo 252 do RITJSP - Sentença que indeferiu a inicial e, via de consequência, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 6o, §5o e 10, caput da Lei no 12.016/2009 c.c. o art. 485, I, IV e VI do CPC, mantida – Recurso de apelação da impetrante, improvido.